Tribunal: TJDFT
Processo: 0730073-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DE SAÍDAS TESTE E SAÍDAS SISTEMÁTICAS. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. RESSOCIALIZAÇÃO DE FORMA GRADUAL. PANDEMIA. COVID-19. SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS EXTRAMUROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há previsão legal para concessão de saída teste e saída sistemática. Tais medidas são práticas judiciais adotadas pelas Varas da Infância e da Juventude, de forma discricionária e gradual, como mecanismo ressocializador para se alcançar a finalidade de medida socioeducativa, diante de uma análise subjetiva do comportamento do socioeducando.
2. Faz-se necessária a existência de fatos novos sobre a evolução no comportamento do adolescente, para que o Juízo da causa possa vir a fazer nova avaliação das medidas. No presente, não tendo havido nenhuma informação sobre progressos na socialização, não há que se falar em mudança de entendimento anteriormente esposado em relação ao indeferimento das saídas testes e saídas sistemáticas.
3. A suspensão das saídas especiais nas unidades de internação estrita decorrem da pandemia do COVID-19, situação que tem afetado não somente o recorrente, mas toda a população mundial que vem necessitando se abster de vários atos cotidianos visando evitar a propagação da doença. De todo modo, tal suspensão não tem o condão de automaticamente autorizar as saídas teste e sistemáticas, pois essas estão relacionadas à etapa final do processo ressocializador.
4. Não existem critérios previamente estabelecidos para que o recorrente venha a obter os benefícios que ora pretende, cabendo ao Juízo fazer a devida análise do comportamento, da gravidade do ato infracional, da vida pregressa do adolescente, dentre outros, de forma pormenorizada, dentro de sua análise discricionária, e, ainda, por esse motivo, tais decisões somente devem ser reformadas se ilegais e se não atenderem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso.
5. A análise do feito conduz à conclusão de que a decisão recorrida atende aos fins inerentes ao processo de ressocialização do adolescente e não apresenta nenhuma mácula capaz de infirmar seus fundamentos fáticos e jurídicos.
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.